Tribunal: TJBA
Processo: 0000116-83.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000116-83.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELOIZA PEREIRA DIAS

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO. BENS E DIREITOS INDISPONÍVEIS RELACIONADOS AO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO CARGO NO ANO CUJA GRATIFICAÇÃO NATALINA É PLEITEADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0000116-83.2015.8.05.0254, em que figuram como parte apelante
ELOIZA PEREIRA DIAS
e como parte apelada o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça